Tribunal: TJPA
Processo: 0813306-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813306-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN PAULO DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÃO NO JOELHO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

II - O colendo Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Jean Paulo da Silva Souza

em desfavor do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante de que os recorridos providenciassem a
realização de uma intervenção cirúrgica no seu joelho
;

IV
– A
documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau atesta a lesão completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito do agravante, bem como a necessidade de cirurgia para
reconstrução ligamentar intra-articular do seu joelho;

V – Outrossim,
encontram-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência no caso dos autos, visto que os documentos constantes no processo demonstram claramente a necessidade e a urgência na realização de uma intervenção cirúrgica no joelho direito do agravante;

VI –
Recurso conhecido e julgado provido,
sendo deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo agravante, com a determinação
que os agravados providenciem a cirurgia para reconstrução ligamentar intra-articular do joelho direito (cruzado anterior) do recorrente, a ser realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas localizado na cidade de Santarém/PA, ou que os agravados viabilizem às suas expensas o tratamento particular do agravante.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto por
Jean Paulo da Silva Souza
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
(Proc. nº
0801332-37.2022.8.14.0032
)

ajuizada pelo ora agravante
em desfavor do
Estado do Pará
e do
Município de Monte Alegre.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente recurso:

“(...)

ISTO POSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado no ID 97796844.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 15725652 - Pág. 1
/13), o patrono do agravante narrou que o recorrente lesionou gravemente o seu joelho direito, causando a impotência funcional do referido membro.

Salientou que um Médico Ortopedista constatou a gravidade da situação do agravante e solicitou um exame de ressonância magnética, o qual foi realizado no Hospital Regional do Baixo Amazonas e indicou a necessidade da realização de uma intervenção cirúrgica no joelho do recorrente.

Ressaltou que o agravante requereu a realização da mencionada cirurgia, entretanto, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada.

Arguiu que o
laudo médico constante nos autos, após o exame de ressonância magnética, aponta a urgência no procedimento cirúrgico a ser realizado no agravante.

Sustentou que o deferimento da tutela de urgência requerida pelo agravante é justamente para antecipar o mérito da ação ajuizada perante o Juízo
a quo
, uma vez que a lesão sofrida pelo recorrente é grave e a cirurgia é o único meio para restabelecer sua saúde, que não poderá ser postergada após o julgamento definitivo da demanda.

Asseverou que o agravante trabalha em uma loja de materiais de construção como vendedor, necessitando com urgência voltar a se locomover normalmente.

Aduziu que o princípio da dignidade da pessoa humana contempla a situação do agravante, que se encontra impedido de trabalhar, sair com a família, ter o seu lazer, por conta de um problema que poderia facilmente ser resolvido pelo Estado, com a realização da cirurgia, que não é complexa.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação da tutela de urgência em favor do agravante, com a determinação que os agravados providenciem a cirurgia para reconstrução ligamentar intra-articular do joelho direito (cruzado anterior) do recorrente, a ser realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas localizado na cidade de Santarém/PA, ou que os agravados viabilizem às suas expensas o tratamento particular do agravante.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID
15870328 - Pág. 1/5
, deferi o pedido de antecipação da tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (
Num. 16543598 - Pág. 1/7)
.

O
Município de Monte Alegre não
apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 16840999 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 17243140 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Jean Paulo da Silva Souza

em desfavor do Estado do Pará e do Município de Monte Alegre, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante de que os recorridos providenciassem a
realização de uma intervenção cirúrgica no seu joelho direito.

Saliento, preambularmente, que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Importante salientar que

as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União,
os Estados, os

Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

No caso dos autos, ao analisar a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, verifiquei que existe o laudo do Exame de Ressonância Magnética realizado pelo agravante, o qual atesta a lesão completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito do recorrente (ID 81034428 - Pág. 1).

Além disso, consta um laudo de solicitação de autorização de internação hospitalar do agravante, tendo em vista a necessidade de cirurgia para
reconstrução ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior) do recorrente (ID
97796845 - Pág. 1)
.

Evidente, portanto, a existência de prova inequívoca do alegado na inicial, bem como mostra-se desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido pode gerar à saúde do agravante.

Por conseguinte, entendo que encontram-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência no caso dos autos, visto que os documentos constantes no processo demonstram claramente a necessidade e a urgência na realização de uma intervenção cirúrgica no joelho direito do agravante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC/2015. DIREITO A SAÚDE AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEFERIDO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INDEFERIDO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1- O Magistrado de primeiro grau, no poder geral de cautela em análise ao caso concreto, exauriu com precisão a pretensão requerida liminarmente, aferindo os fatos e as provas carreadas aos autos, concluindo pelo deferimento da tutela, uma vez que os documentos acostados aos autos atestam a necessidade da realização do procedimento cirúrgico indicado por profissional da área de saúde;
2- A saúde pública é direito fundamental do homem e dever do poder público, expressão que abarca a União, Estados e Municípios, todos em conjunto. Precedentes;

3- Demonstrado nos autos que a cirurgia do joelho é necessária para o restabelecimento do quadro de saúde do paciente, que desde 2014, após acidente de trânsito necessita de tal procedimento;
4
- Presentes os requisitos necessários a antecipação da tutela, sobretudo, relacionado com risco à saúde, deve a mesma ser deferida, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito;

5- Considerando os tramites legais via sistema informatizado para pacientes referenciados entre os entes da federação, não há necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação; 6- A multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exacerbada e está de acordo com precedentes deste Egrégio Tribunal;

7- Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808923-88.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LESÕES NOS LIGAMENTOS DO JOELHO E MENISCO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA CIRURGIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808888-47.2017.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021 )

Destarte, se percebe que, não obstante o sistema público de saúde ter o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Ademais, o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos aos pacientes. Trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA

NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana

Calmon,

Segunda

Turma,

DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE

TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do

Sistema

Único

de

Saúde

é

de responsabilidade solidária

da

União,

dos

Estados

e

dos

Municípios, de modo que qualquer

um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo

passivo

de

demanda

que

objetiva

a

garantia

do

acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se

tanto

a

União,

como

os

Estados

e

os Municípios podem, isoladamente, figurar

no

polo

passivo

do litígio, não dispondo, inclusive,

de

direito

de

regresso

contra os demais, bem como da faculdade

de

se

utilizar

a

figura

do

chamamento

ao processo, caracterizada

está

a

situação de que qualquer um deles pode ser o responsável

pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

Por outro lado, é importante ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, tratamento médico, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pelo agravante, com a determinação
que os agravados providenciem a cirurgia para reconstrução ligamentar intra-articular do joelho direito (cruzado anterior) do recorrente, a ser realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas localizado na cidade de Santarém/PA, ou que os agravados viabilizem às suas expensas o tratamento particular do agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024